Tribunal: TJES
Processo: 0000144-51.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-03-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE QUIOSQUE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA UM DOS ADQUIRENTES - PRESERVAÇÃO DE 50% DA PROPRIEDADE DA SEGUNDA ADQUIRENTE, ORA APELANTE – SENTENÇA MANTIDA.

1. O processo de origem trata de EMBARGOS DE TERCEIRO, de onde se extrai a alegação de que a ora apelante é a única proprietária do quiosque “PEDRA DO CARANGUEJO”, sobre o qual recaiu a penhora decorrente dos autos 0000760-75.2011.8.08.0062.

2. Observa-se nos autos em apenso, especificamente à fl. 13, “RECIBO DE SINAL EM VENDA E TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL COMERCIAL A PRAZO”, onde a embargante/ora apelante figura como uma das adquirentes.

3. Se o referido recibo deu origem e instruiu a ação monitória, resultando no cumprimento de sentença de onde efluiu a penhora e se naquela relação processual figurou como requerida/executada apenas ORLENI BANDEIRA DAS NEVES, certo é que deve prevalecer o entendimento firmado em sentença, no sentido de preservar o percentual de 50%, correspondente à propriedade da ora apelante, que não integrou aquela relação processual.

4. Apelo improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000144-51.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALKIRIA FONTELA FONSECA

APELADO: JOAO DA SILVA

RELATOR: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE QUIOSQUE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA UM DOS ADQUIRENTES - PRESERVAÇÃO DE 50% DA PROPRIEDADE DA SEGUNDA ADQUIRENTE, ORA APELANTE – SENTENÇA MANTIDA.

1. O processo de origem trata de EMBARGOS DE TERCEIRO, de onde se extrai a alegação de que a ora apelante é a única proprietária do quiosque “PEDRA DO CARANGUEJO”, sobre o qual recaiu a penhora decorrente dos autos 0000760-75.2011.8.08.0062.

2. Observa-se nos autos em apenso, especificamente à fl. 13, “RECIBO DE SINAL EM VENDA E TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL COMERCIAL A PRAZO”, onde a embargante/ora apelante figura como uma das adquirentes.

3. Se o referido recibo deu origem e instruiu a ação monitória, resultando no cumprimento de sentença de onde efluiu a penhora e se naquela relação processual figurou como requerida/executada apenas ORLENI BANDEIRA DAS NEVES, certo é que deve prevalecer o entendimento firmado em sentença, no sentido de preservar o percentual de 50%, correspondente à propriedade da ora apelante, que não integrou aquela relação processual.

4. Apelo improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000144-51.2021.8.08.0062

APELANTE: WALKIRIA FONTELA FONSECA

APELADO: JOÃO DA SILVA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Merece ser mantida na integralidade a sentença objeto de impugnação via recurso de apelação.

Na origem observa-se a propositura de EMBARGOS DE TERCEIRO, ao argumento de que WALKIRIA FONTELA FONSECA é a única proprietária do quiosque “PEDRA DO CARANGUEJO”, sobre o qual recaiu a penhora
decorrente dos autos 0000760-75.2011.8.08.0062.

P
ara melhor compreensão dos fatos, vejamos a sentença impugnada:

“
WALKIRIA FONTELA FONSECA propõe EMBARGOS DE TERCEIRO em face de JOÃO DA SILVA. Em suma, a embargante alega que é única proprietária do quiosque “Pedra do Carangueijo” o qual foi objeto de penhora e avaliação no cumprimento de sentença de nº 0000760-75.2011.8.08.0062. Sustenta que o argumento de relocação do imóvel não comprova que a executada Orleni Bandeira das Neves seja proprietária do imóvel. Diz que a dívida executada nos autos principais é exclusiva da Sra. Orleni Bandeira, não podendo recair sobre bens de terceiro. Assim, requer seja revogada a penhora do quiosque “Pedra do Carangueijo”, nos autos nº 0000760-75.2011.8.08.0062, bem como seja o embargado condenado em custas e honorários advocatícios. Com a inicial de fls. 02/05, vieram os documentos de fls. 06/07. Em despacho proferido à fl.10, foi atribuído a causa o valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais), correspondente ao valor do bem constrito e, postergada a análise do pedido de tutela de urgência para após o contraditório. Citado, o embargado apresentou contestação às fls. 18/25, arguindo impugnação aos embargos de terceiro, ao argumento de que o quiosque penhorado foi adquirido pela Embargante Walkiria em conjunto com a Executada Orleni, atuando em comunhão de interesse. Sustenta que em matéria publicada pelo Jornal Fato, em 21 de janeiro de 2011, a Sra. Orleni declarar ser possuidora do quiosque. Relata que é fato público e notório na cidade de Piúma/ES, que a embargante Walkiria mentem união estável com a executada Orleni, de forma pública e duradoura. Diz que a dívida foi adquirida por ambas, tratanteando-se de patrimônio comum e, igualmente, dívida em comum. Argumenta que o ônus da prova é da Embargante de provar que não se beneficiou com a dívida advinda da aquisição do quiosque, já que há nítida presunção em beneficio do casal, de forma que a solidariedade somente pode ser afastada mediante prova em contrário. Assim, requer a: a) concessão da gratuidade de justiça; b) o reconhecimento da união estável entre a embagante e a executada, mantendo-se a penhora do quiosque em sua totalidade em face a comunhão de interesses; c) subsidiariamente seja mantida a penhora de 50% (cinquenta por cento) da penhora sobre o quiosque; d) condenação da embargante em litigância de má-fé; e) condenação da embargante em custas processuais e honorários advocatícios, aind
a
que a sua exigibilidade permaneça suspensa. Com a contestação vieram os documentos de fls. 26/43. Embora intimada para apresenta impugnação a contestação, a embargante restou silente (fl. 45/46). Breve relato. Fundamento e DECIDO. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA PELO EMBARGADO. Nos termos do Art. 99, §§2º e 3º do Código de Processo Civil, em que pese não ser absoluta a presunção de hipossuficiência, não visualizo nos autos elementos para afastá-la, razão pela qual DEFIRO o benefício da AJG ao embargado ressalvada prova posterior em sentido contrário, consoante entendimento clássico do E.TJES. JULGAMENTO DO PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. Considerando que a matéria controvertida é essencialmente de direito e, tendo em vista que o conjunto probatório colacionado aos autos é suficiente para a formação do convencimento do juízo, sendo, portanto, desnecessária a produção de outras provas (artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil), promovo o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, cumprindo registrar que tal providência não é mera faculdade do julgador, mas sim imposição constitucional (artigo 5º, LXXVIII) e legal (artigo 139, II, do Código de Processo Civil). Traçadas tais observações, passo a análise do mérito. DO MÉRITO. Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO proposto por WALKIRIA FONTELA FONSECA propõe em face de JOÃO DA SILVA, objetivando a desconstituição da penhora do quiosque “Pedra do Carangueijo”, realizada no cumprimento de sentença nº 0000760-75.2011.8.08.0062. Inicialmente, tenho como imprescindível destacar que a ação de embargos de terceiro, prevista no artigo 674, do CPC, é voltada para quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, podendo, por tais motivos, formular pedido de desfazimento da constrição ou sua inibição. Referida ação busca tutelar os direitos fundamentais de propriedade e posse – e todos os demais deles decorrentes, tais como o labor e a moradia –, por ofensa (ou ameaça de ofensa) aos princípios do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF), dos limites subjetivos do processo (art. 506, CPC) e da responsabilidade patrimonial do devedor (art. 789, CPC). Para tanto, são legitimados para a propositura da ação o terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor, que deverão comprovar, prima facie, tais qualidades. Contudo, tendo como foco a desconstituição da constrição judicial, “é assente na doutrina e na jurisprudência que os embargos de terceiro não se prestam a questionar a admissibilidade ou tampouco o mérito do processo principal”, admitindo, apenas, “a veiculação dos fundamentos atinentes à posse e à propriedade ou outro direito incompatível que fundamentariam a ilegalidade do ato jurisdicional que implicou a constrição de bem de terceiro (CPC, art. 681)” (MACHADO, Marcelo Pacheco. Comentários ao Código de Processo Civil: volume XIII. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 81). No caso concreto, após inúmeras diligências a fim de executar, de forma efetiva, a sentença proferida nos autos de nº 0000760-75.2011.8.08.0062, logrou-se êxito na realização de Penhora e Avaliação do imóvel denominado “Quiosque do Joãozinho” atual “Pedra do Carangueijo” à fl.320, da executada Orleni Bandeira das Neves. Todavia, a embargante sustenta ser única e proprietária do imóvel constrito, razão pela qual deve haver a desconstituição do ato de constrição judicial que atingiu o quiosque “Pedra do Carangueijo”. Com efeito, a tese da parte embargante não convence. A prova apresentada escassa a fim de configurar a efetiva propriedade integral da embargante sobre o imóvel constrito. Explico. Extrai-se do documento de fl.35, que a executada Orleni Bandeira, junto a Embargante Walkiria Fontela Fonseca, adquiriram do exequente João da Silva, pela quantia de R$18.000 (dezoito mil reais), o “Quiosque do Joãozinho” atual “Pedra do Carangueijo”, origem do débito, objeto da lide principal. Nesta linha, verifica-se que a embargante e a devedora da execução são proprietárias comuns do bem, cada qual titular de uma porção ideal (50%). Desta forma, constatada a existência de propriedade em condomínio entre a executada Orleni Bandeira e a embargante Walkiria Fontela Fonseca, adquirentes do imóvel, incabível a penhora do imóvel na sua totalidade, a fim de buscar o adimplemento de dívida contraída por um só coproprietário. Portanto, se o imóvel penhorado tem como coproprietária terceira que não participou da execução nos autos principais, deve ser desconstituída a penhora sobre a fração ideal (50%) correspondente à propriedade da terceira embargante. Assim, é de rigor a parcial procedência do embargos. DISPOSITIVO. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os EMBARGOS DE TERCEIRO, para DESCONSTITUIR a penhora do bem “Quiosque do Joãozinho” atual “Quiosque Pedra do Carangueijo” sobre a fração ideal (50%) correspondente à propriedade da terceira embargante Walkiria Fontela Fonseca. Via de consequência, resolvo o mérito da ação com base no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, arcará o embargado com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios da parte adversa, os quais fixo, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, em 10% do valor atualizado dos embargos. Toda via, suspendendo sua exigibilidade, uma vez que a parte esta amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita. TRASLADE cópia desta sentença para os autos nº 0000760-75.2011.8.08.0062.”

A
solução do problema é demasiadamente singela.

Isto porque existe nos autos em apenso, especificamente à fl. 13, “RECIBO DE SINAL EM VENDA E TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL COMERCIAL A PRAZO”, onde a embargante/ora apelante figura como adquirente, ao lado de ORLENI BANDEIRA DAS NEVES.

Se o referido recibo deu origem
e instruiu

a
ação monitória,
resultando no
cumprimento de sentença, de onde
efluiu a penhora e se naquela relação processual figurou como requerida/executada apenas ORLENI BANDEIRA DAS NEVES, certo é que deve prevalecer o entendimento firmado em sentença, no sentido de preservar o percentual de 50%, correspondente à propriedade da ora apelante.

D
esnecessárias maiores considerações.

P
elas razões expostas,
CONHEÇO do recurso de APELAÇÃO,
mas lhe nego provimento
.

Em virtude da sucumbência verificada em sede recursal, majoro a verba honorária para atingir o percentual de 12% sobre o valor atualizado dos embargos. No entanto, diante da assistência judiciária ainda vigente, sobresto a exigibilidade
enquanto perdurar o estado de hipossuficiência financeira.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)